Tribunal: TJDFT
Processo: 0722717-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal em face do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília almejando a declaração do suscitado competente para processar e julgar a ação de obrigação de fazer manejada originalmente por Joselino Pereira dos Santos em desfavor de Pedro Henrique Soares Lima, no curso da qual o Distrito Federal e o Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF foram inseridos na composição passiva por determinação do juízo suscitado. Sustentara o eminente suscitante que os derradeiros réus devem ser excluídos da demanda, por inexistir hipótese de litisconsórcio passivo necessário e/ou unitário e a controvérsia cinge-se exclusivamente aos litigantes originais, resultando, por conseguinte, na apreensão de que a ação, afastados os entes públicos de sua composição, deve transitar perante o juízo cível suscitado. A ação da qual o incidente derivara fora inicialmente distribuída ao Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF que, em razão do local de domicílio do réu, determinara a redistribuição a uma das Varas Cíveis de Brasília. A ação fora, então, distribuída à 2a Vara Cível de Brasília, que, ao submetê-la a juízo preliminar de admissibilidade, determinara que a inicial fosse aditada para adequação dos pedidos e inclusão do Distrito Federal e do órgão de trânsito no polo passivo da demanda ou, lado outro, para que o pedido subsidiário deduzido em face do Detran/DF fosse excluído. Atendendo à determinação, o autor emendara a inicial, promovendo a inclusão do órgão de trânsito distrital e do ente distrital no polo passivo da ação. Conseguintemente, o Juízo Cível suscitado declinara da competência para uma das Varas da Fazenda Pública do DF, vindo a ação a ser redistribuída à 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, considerando o valor da causa atribuído à ação, declinara da competência para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do DF, vindo a ação a ser redistribuída ao juízo suscitante, que formulara o vertente incidente. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal em face do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília almejando a declaração do suscitado competente para processar e julgar a ação de obrigação de fazer manejada originalmente por Joselino Pereira dos Santos em desfavor de Pedro Henrique Soares Lima, no curso da qual o Distrito Federal e o Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF foram inseridos na composição passiva por determinação do juízo suscitado. Sustentara o eminente suscitante que os derradeiros réus devem ser excluídos da demanda, por inexistir hipótese de litisconsórcio passivo necessário e/ou unitário e a controvérsia cinge-se exclusivamente aos litigantes originais, resultando, por conseguinte, na apreensão de que a ação, afastados os entes públicos de sua composição, deve transitar perante o juízo cível suscitado. Reprisados os fatos, de acordo com o alinhado, este incidente fora formulado sob a premissa da qual partira o Juízo suscitante no sentido de que a questão posta em litígio deve ser resolvida entre os particulares envoltos no negócio jurídico do qual germinara o conflito, qual seja, compra e venda de veículo automotor, repercutindo na aferição do descumprimento da obrigação de transferência do automóvel negociado junto ao órgão de trânsito. Sustentara que a controvérsia não envolve os órgãos públicos inseridos na posição passiva da lide por determinação do juízo cível suscitado, que, portanto, não estão legitimados a integrarem a composição passiva da ação. A despeito dessa formulalção, conquanto declarando-se incompetente por entender que o Detran/DF e o Distrito Federal devem ser excluídos da posição passiva da ação, não se verificara decisão por editada pelo juízo suscitante neste sentido, o que infirma a subsistência de conflito de jurisdição nesse momento. Consoante emerge do alinhado, o conflito de jurisdição que ensejara a deflagração deste incidente derivara do fato de que o Juízo suscitante entendera não ser competente para processar e julgar a ação nomeada em razão de o Detran/DF e o Distrito Federal não estarem revestidos de legitimação para integrarem o litígio. Do cotejo dos autos da ação subjacente afere-se que, contudo, não há decisão judicial emanada do Juízo suscitante afirmando a ilegitimidade do órgão de trânsito e do ente federado para integrarem a posição passiva da lide. Ou seja, não obstante o juízo cível suscitado tenha originalmente entendido que os entes estariam revestidos de legitimação para integrarem a posição passiva da lide, denotando que não estava provido de jurisdição para promover a afirmação da ilegitimidade dos entes públicos, o juízo suscitante, não obstante não tenha ainda editado decisão com essa conformação, defendera e afirmara a ilegitimidade dos órgãos, resultando em sua incompetência para processar e julgar a demanda. Sob essas premissas, ressoa inexorável que não subsistem os pressupostos processuais inerentes ao aviamento do conflito de competência. Como cediço, o conflito de competência emerge quando dois ou mais juízes reputam-se competentes para a resolução da causa ou, a contrario sensu, não se vislumbram revestidos de competência para o processamento e julgamento da ação, ou, ainda, quando entre eles houver controvérsia a respeito da reunião ou separação dos processos. Essa, aliás, é a previsão inserta no artigo 66 do estatuto processual vigorante: “Art. 66. Há conflito de competência quando: I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes; II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência; III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo. Sob essa realidade instrumental, diante da inferência de que o juízo suscitante ainda não editara provimento afirmando a ilegitimidade do órgão de trânsito e do ente federado para integrarem a composição passiva da lide, o que resultará na elisão de sua competência, pois orientada pelo critério ex ratione personae, não subsiste conflito de jurisdição. O juízo suscitante, com efeito, é que está revestido de legitimidade para aludida deliberação, e, resolvendo a questão e operada a preclusão, com a participação dos entes públicos, sua jurisdição se exaurirá. Encaminhada aludida solução, deverá ser devolvida a ação ao juízo cível suscitado, que, se o caso, poderá cogitar da formulação do incidente. Antes de aludida resolução processual inexiste conflito estabelecido entre os juízos, pois, mantidos os entes públicos na composição processual, o juízo suscitante estará revestido de competência para processar e julgar a ação. Ressalte-se, inclusive, que o juízo suscitante é que está revestido de competência para dispor sobre a legitimidade dos entes públicos para integrarem a relação processual, não podendo a questão ser resolvida no ambiente de conflito de competência, tendo em conta o alcance restrito da matéria passível de nele ser conhecida e resolvida. Inexistindo conflito de jurisdição até o momento, e não podendo esse órgão dispor sobre a legitimidade dos integrantes dos vértices subjetivos da ação nesse ambiente, o conflito não reúne condição de procedibilidade. Esses argumentos, outrossim, encontram respaldo no assentado por esta egrégia Corte de Justiça acerca da matéria, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGR EM CCP. SUSCITANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELA PARTE. ARTIGO 115 DO CPC. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE JUÍZOS SOBRE A COMPETÊNCIA. CONFLITO INEXISTENTE. 1 - Para que exista conflito de competência é necessária a divergência, positiva ou negativa, entre dois ou mais Juízos acerca da competência para processamento e julgamento de Feito, conforme previsão do artigo 115 do Código de Processo Civil. 2 - Inviável o conhecimento de Conflito de Competência quando não comprovada a divergência mencionada, não se prestando para tanto a mera afirmação de existência de decisões divergentes entre os Juízos. Precedentes do STJ. 3 - Questões referentes a suposto Feito executivo (já que não especificado pela parte) não podem ser objeto de conflito de competência, o qual se presta somente à solução da controvérsia quanto à competência para o processamento e julgamento da causa, bem como não pode o Conflito ser utilizado como sucedâneo recursal. Recurso desprovido.” (Acórdão n.866275, 20150020085370CCP, Relator: ANGELO PASSARELI 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2015, Publicado no DJE: 13/05/2015) “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITADO PELA PARTE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÕES DIVERSAS. ESGOTAMENTO DO PRAZO DE 180 DIAS. CONFLITO NÃO CONHECIDO. 1. O conflito de competência caracteriza-se quando mais de um juízo declaram-se competente ou incompetente para o julgamento da mesma ação ou quando há controvérsia entre mais de um juízo acerca da reunião ou separação de processos. 2. Ressalte-se que o Juízo da Vara de Falências proferiu sentença de encerramento da recuperação judicial com base no art. 63 da Lei no 11.101/2005. 3. Na espécie, inexiste qualquer conflito, uma vez que a decisão guerreada foi proferida por um juízo cível e o prazo de 180 dias já se esgotou para a suspensão das ações de execução. 3. Conflito não conhecido.” (Acórdão n.832031, 20140020127292CCP, Relator: SEBASTIÃO COELHO 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2014, Publicado no DJE: 17/11/2014) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O conflito de competência configura-se somente nas hipóteses previstas pelo art. 115 do Código de Processo Civil, quais sejam: I) quando dois ou mais juízes se declaram competentes; II) quando dois ou mais juízes se declaram incompetentes; III) quando entre dois ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. 2. Tendo o juízo cível se declarado competente, ao passo que o juízo da recuperação judicial se declarou incompetente, mostra-se inexistente o conflito de competência, não se mostrando subsistente a instauração do incidente no presente caso. 3. A intenção do embargante em obter a reforma da decisão proferida pelo juízo cível, visando a impedir o prosseguimento dos atos expropriatórios no feito que ali tramita, mostra-se incabível, não podendo o incidente do conflito de competência ser utilizado como sucedâneo recursal. 4. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.” (Acórdão n.820618, 20140020080407CCP, Relator: ANA CANTARINO 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2014, Publicado no DJE: 22/09/2014) “AGRAVO REGIMENTAL - CONFLITO DE COMPETÊNCIA - PRETENSÃO NO SENTIDO DE SER SUSPENSA A EXECUÇÃO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL EM RAZÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE CONFRONTO ENTRE OS JUÍZES - CONFLITO UTILIZADO COMO SUBSTITUTO DE RECURSO. 1) É imprescindível a oposição entre os juízes quanto à competência ou à incompetência para o julgamento da ação, nos moldes disciplinados pelo art. 115 do Código de Processo Civil, para a caracterização do conflito. 2) Sem a prévia oposição, não existe interesse processual a justificar o conflito. 3) O conflito de competência não é sucedâneo de recurso, de forma a ser utilizado contra decisões pelas quais o juiz não atendeu a pretensão da parte. 4) Agravo regimental desprovido.” (Acórdão n.648497, 20120020240977CCP, Relator: J.J. COSTA CARVALHO 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/01/2013, Publicado no DJE: 28/01/2013. Pág.: 47) Com a devida vênia do eminente juízo suscitante, antes do encaminhamento processual alinhavado e exclusão dos entes públicos da composição passiva da ação principal, medida que está reservada à sua jurisdição, em razão da ilegitimidade passiva dos entes, conforme defende, inexiste conflito de jurisdição passível de legitimar o processamento deste incidente. Esteado nos argumentos alinhavados, ante sua inexorável inadmissibilidade, nego trânsito a este conflito de competência por afigurar-se manifestamente dissonante das hipóteses legais de cabimento. Dê-se ciência aos juízos em conflito. Efetivada a providência e operada a preclusão, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 28 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator